Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VISTA PESSOAL À DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO. INEXISTENTE. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. QUESTÃO PROBATÓRIA. INFORMANTES. VALOR. PUBLICIDADE DA RELAÇÃO. PARTICULARIDADES. PRIVACIDADE E DISCRIÇÃO.
1. O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal de que dispõe a Defensoria Pública, não havendo que se falar em intempestividade.
2. Não se pode olvidar que o reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, conforme preceitua o princípio pas nullité sans grief, materializado no §1o do art. 282 do CPC, segundo o qual “O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”
3. Não se constata nenhum prejuízo proveniente da ausência de vista pessoal dos autos à Defensoria Pública para apresentação de alegações finais, uma vez que, com a interposição do recurso, a ampla defesa e o pleno exercício do contraditório, no tocante à prova oral, foram plenamente assegurados nesta instância recursal.
4. Em outras palavras, não há que se falar em cassação da sentença e retorno dos autos à origem, uma vez que as requeridas/apelantes, em suas razões recursais, debruçaram-se, pormenorizadamente, sobre os pontos que reputaram mais relevantes a respeito dos depoimentos colhidos na audiência de instrução, os quais serão, oportunamente, objeto de apreciação por este Órgão Julgador.
5. Para caraterização da união estável é indispensável a comprovação da comunhão de vidas, a saber, a demonstração inequívoca a respeito da convivência duradoura, pública e contínua entre duas pessoas com o objetivo de constituição de família e ausência de impedimentos para casar.
6. Em ações em que se discute o reconhecimento e dissolução de união estável não é incomum que a formação do convencimento do julgar acerca dos fatos narrados tenha por base, em grande medida, depoimentos prestados por pessoas próximas às partes envolvidas, e com razoável grau de intimidade. Isso se dá, evidentemente, uma vez que o objeto da prova nessa espécie de demanda recai sobre a natureza do relacionamento vivenciado pelas partes, o que, na maioria das vezes, somente pode ser testemunhado por amigos ou parentes.
7. Tal circunstância, ou seja, a oitiva das testemunhas arroladas na qualidade de informantes, dada a impossibilidade de se tomar o compromisso em virtude do grau de intimidade, obviamente não inviabiliza a prova, mas apenas orienta o julgador a lhe atribuir valor de acordo com o seu livre convencimento, à vista dos demais elementos de prova produzidos nos autos.
8. Muito embora o fato de as partes conviverem na mesma residência, por si só, não tenha o condão de induzir a existência da união estável, certo é que, a depender das circunstâncias do caso concreto, tal fato pode, sim, mostrar-se bastante relevante e indicar, com alto grau de segurança, a intenção dos conviventes em estabelecerem, a seu modo, um núcleo familiar.
9. Outrossim, importa ressaltar que os requisitos legais caracterizadores da união estável devem ser interpretados e modulados de acordo com os aspectos particulares relativos às partes envolvidas. Em outros termos, a cultura em que inseridos os conviventes e o modo de ver e entender o mundo que os cerca são determinantes para se formar uma compreensão adequada do que seja a intenção de constituir família, bem como para se determinar o grau de publicidade dada a esse relacionamento.
10. Significa dizer que, dada a pluralidade pela qual uma família pode se constituir, e considerando o nível de privacidade e valores de ordem moral tidos por inegociáveis pelos envolvidos, nem sempre será possível, da simples observação, identificar, por exemplo, gestos públicos de carinho entre dois conviventes, o que, certamente, não pode ser fator crucial para rejeitar a existência do núcleo familiar.
11. Não se mostra razoável supor que a relação havida entre o autor e a falecida tivesse contornos unicamente de mera amizade. Vale lembrar que as partes não controvertem o fato de que ambos habitaram a mesma casa por mais de três décadas, não havendo qualquer elemento probatório contundente (art. 373, II, CPC) de que o autor tenha sido, durante todo esse período, um simples inquilino da falecida.
12. A convivência contínua e pública do casal, cuja relação, do que consta dos autos, esteve permeada por cuidados mútuos, ostenta os sinais característicos e próprios das uniões estáveis.
13. Tal conclusão encontra fundamento nos demais depoimentos colhidos em Juízo, notadamente dos informantes arrolados pelo autor, os quais, em conjunto e interpretados à luz do caso concreto, conferem veracidade à narrativa apresentada pelo autor em sua petição inicial.
14. Insta reforçar que o autor é pessoa de hábitos modestos e a falecida, em razão de problemas de saúde, pouco saía de sua casa, o que corrobora a ideia de que o critério da publicidade, no caso sob exame, merece ser avaliado com temperança, sob pena de frustrar por completo o propósito do legislador ao prever proteção de natureza constitucional ao instituto da união estável.
15. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelo improvido.